Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702910-63.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FIELD CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, FATOR CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ATM GESTÃO E CONSULTORIA LTDA, MARIA DO CARMO DE SOUZA TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de suposto negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes. 2. É importante destacar que a situação descrita não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao debatido envolvem pretensas contratações com a sociedade anônima Banco Pan S/A, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos. 2.1. Nesse contexto o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou o entendimento no sentido de que a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo compartilhamento de dados pessoais que possibilita a consecução de trama similar à narrada no caso ora em análise 3. No caso em deslinde nota-se que a aludida proposta de “portabilidade” envolvia, em um primeiro momento, o depósito da quantia referente às parcelas do segundo empréstimo consignado na conta corrente do apelado. Haveria também o adimplemento, pela empresa mediadora, da obrigação contraída anteriormente com o Banco de Brasília, o que gerou, para a demandante, a expectativa de que passaria a responder somente pela obrigação proveniente do segundo empréstimo consignado. No entanto, verifica-se que essa promessa não foi, de fato, cumprida. 4. A experiência comum decorrente da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado, formalize falso negócio jurídico de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por instituição financeira, restando à pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado. Nesse contexto, deve ser declarada a inexistência de negócios jurídicos de mútuo supostamente celebrados entre as partes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, sustentando que deve ser afastada sua responsabilidade solidária, ao argumento de que não há elementos nos autos que indiquem nexo de causalidade entre qualquer conduta da recorrente com o dano experimentado pela parte recorrida. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO CAHU BELTRÃO, OAB/PE 22.913. Nas contrarrazões, a recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado LUIZ GABRIEL DE ANDRADE, OAB/DF 48163. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade”. (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Da mesma forma, não merece ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente é responsável solidária pelos danos suportados pela recorrida, e infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação em nome dos advogados indicados pela recorrente e pela recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017